Tribunal: STF
Processo: HC 245599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE (MAIS DE DUAS TONELADAS DE MACONHA) E USO DE DOCUMENTO FALSO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. REVISÃO DA DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.9.2024, por Ederson dos Santos Miranda, em benefício de Willian Rafael Merighe, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 878.494/PR.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 30.1.2023, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes e uso de documento falso (caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e 
arts. 304 e 298 do Código Penal), após ser flagrado na cidade de Diamante do Oeste/PR com mais de duas toneladas de maconha (2.361,9kg) provenientes do Paraguai, avaliadas em mais de “R$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais), além [d]a utilização de notas fiscais falsas, [d]o emprego de um suposto batedor e [d]o fato d[e o] caminhão se encontrar com etiquetas falsas de uma empresa” (fl. 1, doc. 3).



    3. Em 11.5.2023, sobreveio sentença condenatória do paciente à pena total de dez anos e onze meses de reclusão (nove anos e quatro meses pelo tráfico internacional e um ano e sete meses pelo uso de documento falso - ' fls. 1-30, doc. 3), em regime fechado, tendo o Tribunal Federal Regional da Quarta Região, em 19.10.2023, por maioria, dado parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para reduzir a pena imposta pelo crime de tráfico para “6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão; resultando no somatório da penas em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado”. Consta na ementa do julgado:



    “PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ART. 304 C/C ART. 298 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REGISTROS CRIMINAIS SEM CERTIFICAÇÃO DE CONDENAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO PRIMEIRO CRIME NEGATIVAS. QUANTIDADE DA DROGA. VETORIAL DESFAVORÁVEL E PREPONDERANTE. AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE INSCRITA NO ART. 65, III, D, DO CP NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ART. 92, III, DO CP. MOTORISTA PROFISSIONAL. EFEITO AFASTADO. 1. Não trazendo as certidões constantes dos autos dados que comprovem a efetiva existência de condenação por crimes anteriores com trânsito em julgado, deve ser afastada a valoração dos registros a título de antecedentes e conduta social, consoante Súmula 444 do STJ e Tema Repetitivo 1.077. 2. As circunstâncias do crime de tráfico de drogas são efetivamente dignas de destaque, como reputou a sentença, dada a utilização de caminhão frigorífico contendo identificação de grande empresa produtora de alimentos e de lacres falsos, o que, por certo, visava dar aparência de licitude ao transporte, representando maior dificuldade à fiscalização. 3. No caso em particular, a despeito da vultosa quantidade de droga apreendida e da preponderância desta vetorial, tendo em conta que a sentença aplicou aumento global pelas quatro vetoriais reputadas negativas e tendo duas destas sido afastadas, impõe-se a redução proporcional da pena-base no tráfico de drogas. 4. Em relação ao crime inscrito no art. 304 c/c art. 298 do CP, não configurada a hipótese de incidência da atenuante inscrita no 
art. 65, III, d, do CP, visto que em nenhum momento o acusado admitiu o uso dos documentos questionados com ciência de sua falsidade. 5. Quanto ao crime de tráfico de drogas, não há falar em confissão, porquanto o réu não admitiu a contratação e transporte consciente da carga ilícita, o que é imprescindível para tanto, consoante inteligência da Súmula 630 do STJ. 6. Inaplicável no caso a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois, consoante o entendimento firmado por maioria, o conjunto das circunstâncias apuradas nos autos evidencia que o acusado se dedica a atividades criminosas. 7. Para o início do cumprimento da pena carcerária, dado seu total, a desfavorabilidade das circunstâncias do primeiro crime e diante do vulto carga apreendida, resta mantido o regime fechado, consoante art. 33, § 2º, a, c/c § 3º do Código Penal. 8. Eventual análise do transcurso de tempo para obtenção de benefícios da pena ou progressão deve ser feito pelo juízo das execuções penais competente. 
9. Correta a sentença ao negar, fundamentadamente, o direito a recorrer em liberdade, pois remanesce a necessidade de garantia da ordem pública. 10. Verificado que o acusado é motorista profissional, deve ser afastada a inabilitação para dirigir, na linha do entendimento atualmente consolidado neste Tribunal” (fls. 31-61, doc. 3).



    Houve embargos infringentes, rejeitados, em 11.12.2023, pelo Tribunal Regional:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIADE. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. 2.361,900KG DE MACONHA. MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 
Nº 11.343/2006. INAPLICÁVEL. 1. As circunstâncias do crime como um todo, no que inclui a vultosa quantidade de droga apreendida e o modus operandi da empreitada criminosa, revelam interação com associação criminosa, o que afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). 2. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos” (fls. 62-77, doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 878.494/PR no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 3.6.2024, denegado a ordem, em decisão da qual se extrai:



    “(...) Conforme relatado, busca-se na presente impetração uma reanalise da dosimetria da pena. 



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC 
n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre 
in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    No caso dos autos, o Tribunal local manteve a exasperação a pena-base em razão da quantidade das drogas – 2.361,900Kg de maconha. Como é cediço, a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base. A propósito: (...)



    No caso, não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva e as circunstâncias reprováveis. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). Nesse sentido: (...)



    Nesse compasso, para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta, ‘[...] diante da utilização de caminhão frigorífico contendo identificação de grande empresa produtora de alimentos (‘Aurora’) e de lacres falsos, o que, por certo, visava dar aparência de transporte lícito, representando maior dificuldade à fiscalização.’ (fl. 63). Nesse sentido: (AgRg no HC 613.704/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020): (...)



    No tocante a incidência da atenuante da confissão espontânea, o Superior Tribunal de Justiça entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. 



    Contudo, a hipótese dos autos é outra. Segundo o acórdão impugnado, a confissão não foi utilizada para fundamentar a condenação do paciente, haja vista que o réu ‘[...] o réu optou por exercer o direito ao silêncio, e, no interrogatório, disse que recebeu o caminhão lacrado e que o contratante não revelou do que se tratava a carga.’ (fl. 49, grifei). 



    Sendo assim, o depoimento do paciente não foi utilizado para lastrear a convicção do Magistrado acerca da procedência da acusação, não havendo falar, portanto, em aplicação da atenuante da confissão. Nesse sentido: (EDcl no AgRg no REsp 1668315/RO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 29/6/2018); (HC 411.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 16/10/2017). 



    Ademais, o acolhimento a irresignação, consoante a argumentação exposta nas razões da impetração, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. 



    No que concerne a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifico não assistir razão ao paciente. 



    In casu, Tribunal a quo – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. 



    Para tanto, destacou o Tribunal de origem o modus operandi na execução do crime, ressaltando que ‘[...] pesa em desfavor do réu a utilização de caminhão frigorífico de empresa conhecida e de documentos falsos que apontavam suposto transporte regular de alimentos, com registro de seu nome no campo ‘transportador’, o que, por certo, revela maior sofisticação e preparo da empreitada, evidenciando provável existência de associação criminosa por detrás.’ (fl. 66, grifei). 



    Ademais, saliento que: ‘[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado’ (AgRg no HC 661.017/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021; sem grifos no original). 



    De mais a mais, é imperioso enfatizar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto 
fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 737.868/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022). 



    Portanto, na espécie, a pretensão formulada encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se, assim, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 77-83, doc. 2).



    A decisão foi mantida, em 26.8.2024, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR O INCREMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DEFENSIVA A CONFRONTAR PREMISSA FÁTICA FIRMADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESIDERATO DEFENSIVO RECHAÇADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a 
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Com efeito, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.No caso dos autos, o Tribunal local manteve a exasperação a pena-base em razão da quantidade das drogas – 2.361,900 Kg de maconha. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva. III - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta, ‘[...] diante da utilização de caminhão frigorífico contendo identificação de grande empresa produtora de alimentos (‘Aurora’) e de lacres falsos, o que, por certo, visava dar aparência de transporte lícito, representando maior dificuldade à fiscalização’. IV - Além disso, a Corte originária afastou o alegado bis in idem em relação as circunstâncias do crime, no que toca ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, e o crime de uso de documento falso. Segundo o Tribunal de origem, ao se reportar ao parecer da Procuradoria Regional da República, “o fundamento da exasperação da pena do crime de tráfico não se refere propriamente ao uso de documento falso, mas ao fato de que o réu se utilizou de subterfúgios destinados a garantir o êxito da empreitada criminosa, demonstrando especial sofisticação e empenho no sentido de assegurara impunidade, de modo que irretocável a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos da fundamentação da sentença”. Nesse contexto, observa-se que a alegação defensiva está divorciada da realidade dos autos, uma vez que o uso de documento falso não foi utilizado para majorar a pena do tráfico ilícito de entorpecentes. V – Inaplicabilidade da orientação sumular n. 545 do STJ. Segundo o acórdão impugnado, a confissão não foi utilizada para fundamentar a condenação do paciente, haja vista que o réu ‘[...] o réu optou por exercer o direito ao silêncio, e, no interrogatório, disse que recebeu o caminhão lacrado e que o contratante não revelou do que se tratava a carga’. Sendo assim, o depoimento do paciente não foi utilizado para lastrear a convicção do magistrado acerca da procedência da acusação, não havendo falar, portanto, em aplicação da atenuante da confissão. Precedente. De mais a mais, a Súmula 630 do STJ preceitua que ‘a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’. VI - De qualquer forma, o acolhimento a irresignação, consoante a argumentação exposta nas razões da impetração – de que o paciente confesso a prática delitiva –, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. VII – Pretensão de incidência do tráfico privilegiado. O Tribunal a quo – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. Para tanto, destacou o Tribunal de origem o modus operandi na execução do crime, ressaltando que ‘[...] pesa em desfavor do réu a utilização de caminhão frigorífico de empresa conhecida e de documentos falsos que apontavam suposto transporte regular de alimentos, com registro de seu nome no campo ‘transportador’, o que, por certo, revela maior sofisticação e preparo da empreitada, evidenciando provável existência de associação criminosa por detrás’. VIII - De mais a mais, é imperioso enfatizar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (fls. 84-94, doc. 3).



     



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa reitera a pretensão de revisão da dosimetria da pena, afirmando a necessidade de revisão da pena-base em relação às “circunstâncias do crime”, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Alega que “não deve prevalecer a exasperação da pena-base no tocante a circunstâncias do crime, [uma] vez que é inerente à espécie, sendo fundamento inidôneo adotado e pode ser afastada, [uma] vez que se trata do contexto fático, onde foi condenado por uso de documentos falsos e o caminhão apenas estava identificado (adesivado) com lacres supostamente falsos, inclusive sem comprovação ou perícia de serem, não podendo justificar a exasperação em razão de já ter sido condenado, sob pena de configurar bis in idem”. 



    Sustenta que “o paciente confessou o transporte do entorpecente e também o uso de documentos tanto para equipe policial (extrajudicial) quanto em sede judicial”. 



    Afirma que “o acusado preenche todos os requisitos para que seja beneficiado pelo § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pois é comprovadamente primário, portador de bons antecedentes e não se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa”. Ademais, “restou demonstrada tão somente a condição de transportador da droga exclusivamente para tal fim, evidenciada ao tempo da prisão em flagrante do acusado, circunstância que, isoladamente considerada, não é incompatível com a incidência da minorante previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”.



    Este o pedido:



    “Face ao exposto e demonstrado incontestavelmente o constrangimento ilegal da autoridade coatora, requer: a) Seja no mérito concedido em definitivo a ordem pelas razões expostas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesta impetração, busca-se revisão da dosimetria da reprimenda sob o argumento de ilegalidade na majoração da pena-base quanto às “circunstâncias do crime”, além da necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado (§ 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    9. Sobre o pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, a questão já foi analisada e refutada por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 242.346, de minha relatoria. Tem-se na decisão: 



    “(...)



    Consta do decreto de prisão preventiva que o paciente foi flagrado com mais de duas toneladas de maconha (2.361,9kg), avaliada ‘em torno de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e cujo valor de revenda, nos grandes centros urbanos, pode alcançar o montante de R$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais), além [d]a utilização de notas fiscais falsas, o emprego de um suposto batedor e o fato do caminhão se encontrar com etiquetas falsas de um empresa’.



    10 Extrai-se das decisões e acórdãos juntados aos autos que os órgãos julgadores da ação penal afastaram o pretendido redutor, não somente com base na grande quantidade de drogas apreendidas, como também nas demais circunstâncias do flagrante (‘o modus operandi na execução do crime, ressaltando que ‘[...] pesa em desfavor do réu a utilização de caminhão frigorífico de empresa conhecida e de documentos falsos que apontavam suposto transporte regular de alimentos, com registro de seu nome no campo ‘transportador’, o que, por certo, revela maior sofisticação e preparo da empreitada, evidenciando provável existência de associação criminosa por detrás’ (fl. 4, doc. 1). 



    A conclusão adotada pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: (...)



    11. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus: (...)” (HC n. 242.346, de minha relatoria, DJe de 17.6.2024, com trânsito em julgado em 25.6.2024).



    10. Não se comprova bis in idem ou majoração ilegal na majoração da pena-base em relação às “circunstâncias do crime”, considerada a condenação pelo uso de documento falso.



    O Tribunal de origem demonstrou que “o fundamento da exasperação da pena do crime de tráfico não se refere propriamente ao uso de documento falso, mas ao fato de que o réu se utilizou de subterfúgios destinados a garantir o êxito da empreitada criminosa, demonstrando especial sofisticação e empenho no sentido de assegurara impunidade, de modo que irretocável a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos da fundamentação da sentença” (fl. 63, doc. 3).



    Segundo a denúncia (FATO 2: Uso de documento particular falsificado – artigo 304 c/c 298 do CP), “nas mesmas circunstâncias fáticas, com a finalidade de assegurar a execução e impunidade do crime anterior, o acusado WILLIAN RAFAEL MERIGHE fez uso de documentos particulares falsos, consistentes na Nota Fiscal (DANFE) de n. 811645 e controle de ‘monitoramento de expedição de carga’ vinculada ao ‘Frigorífico São Miguel, apresentando-os aos Agentes da Polícia Federal, com o fito de conferir aparência de legalidade à carga’” (fl. 1, doc. 3).



    A apresentação de notas fiscais falsas e de controle de "monitoramento de expedição de carga", não se confunde com o modus operandi considerado para a majoração da pena-base, levando em conta a circunstância independente e autônoma consistente, nos termos da sentença, na “utilização de caminhão frigorífico contendo identificação de grande empresa produtora de alimentos (‘Aurora’) e de lacres falsos, o que, por certo, visava dar aparência de transporte lícito, representando maior dificuldade à fiscalização" (fl. 63, doc, 3).



    11. Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, além de as alegações (na forma em que apresentadas) exigirem revolvimento do contexto probatório, tem-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, “o réu optou por exercer o direito ao silêncio, e, no interrogatório, disse que recebeu o caminhão lacrado e que o contratante não revelou do que se tratava a carga" (sentença – fl. 49, doc. 3).



    Tem-se, portanto, que o depoimento do paciente não foi utilizado para lastrear a convicção do magistrado sobre a procedência da acusação, não se havendo cogitar de aplicação da atenuante da confissão. Nesse sentido, entre outros: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. JUSTA CAUSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...) 6. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. Na espécie, apesar da confissão informal aos agentes policiais, posteriormente retratada em juízo, a autoria delitiva foi assentada a partir de premissas diversas, sendo utilizados outros meios de prova para a formação do convencimento. 8. Alcançar conclusão diversa quanto à ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.972-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Dosimetria da pena. Matéria alegada no Superior Tribunal de Justiça 5 anos após a interposição da apelação. Matéria preclusa. Desproporcionalidade da pena. Inviabilidade do habeas corpus para ponderar a sanção adequada ao caso. Confissão espontânea não utilizada na sentença condenatória. Regime fechado. Pena acima de 8 anos e circunstância judicial desfavorável. Ausência de ilegalidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 220.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.2.2023).



    “PENA-BASE – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – BALIZAMENTO DO TIPO – CINCO A QUINZE ANOS – FIXAÇÃO EM DEZ ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Surge fundamentada a decisão que implica a fixação da pena-base em dez anos de reclusão ante a culpabilidade e as circunstâncias do crime. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real” (HC n. 101.861, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 9.5.2011).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, ‘d’, DO CP). NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 1. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi alicerçada em elementos concretos, que indicam que a paciente integra organização criminosa relacionada ao comércio de drogas. 
2. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, em sede de habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 3. Ordem denegada” (HC n. 120.922, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7.5.2014).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJ